Tribunal: TJSP
Processo: 1133924-47.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP – Sentença de improcedência – Apelação do autor, alegando cerceamento de defesa - Prova pericial contábil expressamente requerida – Extratos que evidenciam que as conversões de moeda ocorreram, aparentemente, de forma equivocada – Aprofundamento da instrução processual que era

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP – Sentença de improcedência – Apelação do autor, alegando cerceamento de defesa - Prova pericial contábil expressamente requerida – Extratos que evidenciam que as conversões de moeda ocorreram, aparentemente, de forma equivocada – Aprofundamento da instrução processual que era indispensável para verificar se a evolução do saldo foi realizada de forma correta, dentro dos parâmetros legais, apurando-se o real saldo devedor – Sentença anulada - RECURSO PROVIDO.